Tribunal: TCU
Processo: 006.042/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11112/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário em desfavor da Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil, Nilo Jacob Bender e José Milani Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio MDA 736097/2010, que tinha por objeto "fomentar a adoção de práticas que potencializem a condição sócio ambiental das unidades produtivas financiadas pelo PNCF, através de capacitações e visitas técnicas, nos Territórios da cidadania: Cantuquiriguaçu, Paraná Centro, Norte Pioneiro, Noroeste Colonial, Médio Alto Uruguai, Meio Oeste Contestado, Planalto Norte e demais territórios, nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mediante conjugação de esforços dos Partícipes, em regime de mútua colaboração". Considerando que o Acórdão 423/2013-TCU-Plenário determinou a instauração de apartados de tomadas de contas especiais em relação aos contratos de repasse e convênios fiscalizados no âmbito do TC Processo 007.042/2012-4 , dentre eles, o Convênio 736097/2010, ora objeto deste processo; considerando que o Acórdão 11555/2018-TCU-Segunda Câmara apreciou tomada de contas especial em relação ao convênio em exame e julgou irregulares as contas de Nilo Jacob Bender e da Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil, com condenação em débito e aplicação de multa; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a presente tomada de contas especial foi autorizada em data posterior ao julgamento do Acórdão 11555/2018-TCU-Segunda Câmara , tendo exatamente o mesmo objeto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em: arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 41 à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. 1. Processo TC- Processo 006.042/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil (CNPJ 80.883.648/0001-92), José Milani Filho (CPF XXX.541.600-XX) e Nilo Jacob Bender (CPF XXX.892.139-XX). 1.3. Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.